Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente federado, afastando a alegada inexigibilidade da obrigação e excesso de execução, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade do exequente, a exigibilidade do título fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 e a validade da metodologia de cálculo adotada, inclusive quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o título judicial constitui obrigação inexigível por suposta “coisa julgada inconstitucional”; (ii) determinar se a metodologia de cálculo adotada, com incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, caracteriza anatocismo ou violação à ordem constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão da Suprema Corte no julgamento da ADI n. 7.391/DF afastou a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, distinguindo o caso do Tema 864 do STF, o qual trata de reajuste geral de servidores. No presente caso, trata-se de reajuste setorial, não abrangido pelo referido precedente.
4. Não se verifica, portanto, a hipótese de “coisa julgada inconstitucional” prevista no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade da norma fundante do título judicial antes do seu trânsito em julgado.
5. A metodologia de cálculo que aplica a SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, incluindo o principal atualizado e os juros moratórios incidentes até aquela data, encontra respaldo no art. 3o da EC n. 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, conforme pacífica jurisprudência do STF e deste Tribunal.
6. A SELIC já engloba correção monetária e juros, não configurando anatocismo, tampouco afronta ao Decreto n. 22.626/1933 ou à Súmula n. 121 do STF.
7. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 não foi reconhecida pelo STF, que validou a competência do CNJ para regulamentar o pagamento de precatórios (Rcl 23.587 AgR).
8. Inexiste decisão judicial que suspenda a eficácia da EC n. 113/2021 ou da referida resolução, tampouco determinação de sobrestamento dos feitos em razão do Tema 1.349 do STF.
9. Rejeita-se, ainda, o pedido de aplicação de multa processual ao agravante por ausência de conduta dolosa ou desleal, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O título judicial fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 é exigível, não configurando hipótese de coisa julgada inconstitucional.
2. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, compreendendo principal corrigido e juros até novembro de 2021, não caracteriza anatocismo nem afronta à ordem constitucional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169, § 1o, I; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, III, §§ 5o e 7o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Decreto n. 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.391/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.05.2024; STF, Rcl 23.587 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021, DJe 28.10.2021; TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 13.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975225, 0735834-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.